Tribunal: TJDFT
Processo: 0714811-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714811-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELINA ROCHA DE ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: ALEXANDRINA DA SILVEIRA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela inventariante A.R.D.A. contra decisão proferida na ação de inventário de A.D.S.R. que indeferiu o pedido reconsideração e manteve o indeferimento da inclusão dos honorários da advogada constituída no processo como dívida do espólio. Em suas razões, em síntese, alega que deve ser reformada a decisão recorrida pois os serviços da advogada foram contratados desde 2004 e esta atende aos interesses gerais do processo pois não há conflito entre os herdeiros. Discrimina os valores devidos no contrato de prestação e serviços e honorários advocatícios e requer, em razão do caráter alimentar dos serviços jurídicos prestados por sua advogada que este seja incluído como dívida do espólio a serem atualizados até a data da herança. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 203, § 2o, do CPC define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. O pronunciamento judicial agravado não tem cunho decisório, pelo que não cabe recurso. Em que pese, na origem, ter sido denominado de “decisão”, trata-se de despacho de mero expediente, que apenas reiterou o indeferimento proferido na decisão de saneamento e organização do processo de inventário proferida pelo juízo da origem a qual foi integrada pela decisão de embargos de declaração de (ID 188581484 e 189795903). Ainda que o STJ tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), a ausência de conteúdo decisório do provimento inviabiliza a interposição do recurso. Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho que nada proveu, ante a ausência de conteúdo decisório. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição de recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1414011, 07071976120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ve